Tribunal: TJMT
Processo: 1018061-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018061-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (EMBARGANTE), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (EMBARGADO), DORIVAL AGULHOM - CPF: 022.170.669-00 (EMBARGADO), MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE - CPF: 025.021.488-12 (EMBARGADO), OSVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 815.151.709-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO - CPF: 807.329.331-53 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), RLG ADM JUDICIAL LTDA - CNPJ: 47.433.067/0001-83 (EMBARGADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA -SUBSTITUIÇÃO DO SÍNDICO – POSSIBILIDADE -

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente o Recurso interposto pela ora embargante e nesse ponto negou-lhe provimento.

Ela aduz que

o aresto foi omisso sobre a alteração do procedimento de Falência do Decreto-Lei 7661/45 para o da nova Lei de Falência – Lei 11.101/2005, e que a decisão a quo violaria a jurisprudência harmônica da corte.

Aduz ser juridicamente impossível aplicar os ditames da Lei 11.101/2005 aos processos falimentares iniciados na égide do Decreto-Lei 7661/45.

Aponta que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar matérias qual Lei seria aplicada para a realização do ativo da massa falida.

Anota que o acórdão ressaltou que na época da sua nomeação como síndica, ela própria deixou de recorrer contra decisão que aplicou a Lei 11.101/2005 no processo falimentar, porém, diz que se trata de matéria de ordem pública e que poderia ser agora analisada.

Questiona que o magistrado não poderia tê-la substituído sem antes a ouvir previamente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Constou com clareza no acórdão que a substituição do síndico trata-se de ato discricionário, que não significa sanção.

Indicou-se também que
o Síndico além de representar em juízo a Massa Falida, também trata-se de um auxiliar do magistrado na condução do processo falimentar. A sua substituição trata-se de faculdade do juiz e é possível quando há quebra de confiança, sendo garantidos os direitos à remuneração pelo trabalho exercido, e não significa uma penalidade, como é no caso da destituição.

Esclareceu-se que a própria embargante, na época representante da massa falida, deixou de recorrer por duas vezes de decisões que aplicaram a Lei 11.101/2005 ao processo falimentar. A sua insurgência quanto a isso nasceu tão somente quando se viu substituída do encargo.

E mais, apontou-se ainda que o
§2o do art. 60 do Decreto-Lei 7661/45, já conferia ao magistrado a livre nomeação de pessoa física estranha ao processo e idônea se os
credores, sucessivamente nomeados, não aceitassem o cargo. Nesta Falência diversos síndicos nomeados declinaram do encargo, sendo possível então ao magistrado aplicar tal regra. Logo, na sua substituição as regras do Decreto-Lei 7661/45 foram observadas.

Portanto, uma vez destituída do encargo, não possui mais legitimidade para em nome da massa falida postular pela reforma de decisão que é do interesse dela e portanto, o Recurso foi conhecido unicamente quanto à matéria relacionada à substituição da embargante.

Assim, o que se constata é a sua intenção e rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável. Porém esta via é inadequada para essa finalidade.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM FAVOR DE DEVEDOR SOLIDÁRIO AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83 DO STJ. OFENSA À COISA JULGADA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

(...)

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.340.840/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes aqui.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 1.013 DO CPC/15. AUSÊNCIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3.
Devidamente analisadas as questões relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

4.
O Tribunal de origem não está limitado ao exame da lide pelos fundamentos dispostos na sentença, nem aqueles elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia devolvida no recurso, sem isso que isso implique violação do art. 1.013 do CPC/15. Precedentes.

5. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma, DJe de 1/08/2017).

(...)8. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1733591/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023